Tribunal: TJDFT
Processo: 0730398-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730398-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA CASARIN COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SABRINA CASARIN COSTA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O feito de origem relaciona-se à ação revisional de contrato, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral (0706999-50/2019), proposta pela agravante contra o banco agravado. Segundo a petição inicial, as partes firmaram dois contratos de financiamento de imóvel, referentes à aquisição das salas comerciais de ns. 1607 e 1608, localizadas no Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF. A adquirente, ao analisar os negócios jurídicos, constatou a cobrança de valores indevidos, defendendo a necessidade de revisão das cláusulas “que tenham por referência o valor do seguro DFI e MIP e o IOF sobre esses valores no contrato no 519.000.106 (Sala 1608), e, para ambos os contratos, das cláusulas que tenham por referência o CET, visto que aqueles valores excessivos compõem este custo efetivo total, além de outras cláusulas que estejam em desconformidade e que serão objeto de verificação após a entrega de relatórios adequados” (ID48562338/0706999-50). Intimada para especificar as provas, a agravante solicitou a inversão do ônus probatório e que fosse determinado ao recorrido o fornecimento das informações detalhadas na petição, a fim de possibilitar a quantificação do dano material sofrido (ID63655070). Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos (ID69235400/0706999-50): “Nos termos do art. 357 do CPC, passo ao saneamento e à organização do processo. Das preliminares. Em contestação, o réu impugna a gratuidade de justiça e o valor da causa, além de arguir inépcia da inicial. A inicial não é inepta. Narra os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, havendo coerência com os pedidos formulados. Não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses retratadas no § 1o do art. 330 do CPC. Rejeito a preliminar. Não houve concessão de gratuidade de justiça. A autora recolheu as custas de ingresso. Assim, sem justificativa a impugnação apresentada. O valor da causa reflete o proveito econômico pretendido. E observa o que dispõe o art. 292, do CPC, sobre a cumulação de pedidos como na hipótese. Rejeito ambas impugnações. Do ônus da prova No plano da atribuição do ônus da prova, a relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal, sendo os réus os prestadores de serviços e os autores consumidores dos serviços prestados. O art. 14, § 3o, I da lei supracitada dispõe que: ‘Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; (...)’. Dessa forma, compete ao requerido o ônus de provar a adequada prestação dos serviços, uma vez que incumbe ao fornecedor do produto/serviço demonstrar que o fornecimento se deu da maneira como contratada, com observância das cláusulas constantes do contrato. Quanto ao mais, o Juízo é competente para a causa. As partes são legítimas, na medida em que titularizam a relação jurídica em debate, bem como estão regularmente representadas. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. Dou o feito por saneado. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde de novas provas, além daquelas constantes dos autos. Após o transcurso do prazo recursal, façam-se conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Se houver recurso e deferimento de efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento. Caso contrário, cumpra-se a decisão. Intimem-se.” – g.n. Em seu recurso, a agravante alega que o julgamento antecipado da lide resultará em sentença ilíquida, embora o dano material seja “plenamente passível de quantificação”, o que lhe causará prejuízos. Defende que a apuração do valor indenizatório requer dilação probatória, cabendo ao agravado exibir os documentos necessários para precisar o dano. Além disto, noticia o descumprimento da decisão de ID52035027/0706999-50, emitida aos 11/12/19, pela qual o juízo a quo deferiu antecipação de tutela para obrigar o banco a suspender a cobrança de taxas de seguro prestamista e de firmado entre as partes. Destaca que o banco interpôs agravo de instrumento contra mencionada decisão (0701843-89/2020), o qual restou improvido. Afirma que o agravado, passados mais de 7 meses, ainda não cumpriu a determinação, o que lhe obriga a pagar, mensalmente, valores abusivos e indevidos. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Também postula, com base nos efeitos da COVID-19, o deferimento de tutela de urgência recursal, para que o agravado cumpra a obrigação determinada na decisão de ID52035027, sob pena de se configurar ato atentatório à dignidade da Justiça e crime de desobediência. No mérito, requer o provimento do recurso, “com a consequente determinação para que a agravada cumpra as determinações já feitas e exiba os documentos legais, sob pena de ser condenada por ato atentatório à dignidade da Justiça e por crime de desobediência” (ID18761473). Preparo recolhido nos IDs 18761476/18761477. É o relatório. Decido. 1) Tutela de urgência Esclarece-se, inicialmente, que não cabe a esta Relatoria conhecer do pedido recursal de tutela de urgência. O descumprimento da ordem judicial deve ser reportado, em primeiro lugar, ao juízo de primeiro grau, a quem compete adotar as providências cabíveis. Caso contrário, restaria configurada a supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. 2) Efeito suspensivo O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 18761476/18761477). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Além disto, a decisão agravada enquadra-se na hipótese do inciso VI do art. 1.015 do CPC, razão pela qual cabível o presente recurso. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Este não é o caso dos autos. A agravante, ao requerer a exibição de documentos pelo banco réu, não visa provar a existência dos danos materiais alegados. Pretende, apenas, que seja viabilizada a quantificação da indenização que entende devida. Ocorre que a parte não sofrerá qualquer prejuízo caso os danos materiais, eventualmente julgados procedentes pelo juízo a quo, venham a ser apurados posteriormente, na fase de liquidação de sentença (arts. 509 a 512 do CPC). Com efeito, caberá ao magistrado, se for o caso, ponderar sobre a necessidade de se remeter a apuração do valor da condenação à fase de liquidação de sentença, conforme art. 491 do CPC: “Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido; II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença. § 1o Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.” – g.n. Nesse cenário, a recorrente poderá se valer, por exemplo, da liquidação por arbitramento, prevista no art. 510 do CPC: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. Logo, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, por faltar plausibilidade ao direito alegado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator